Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-68.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - LEGALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - DANO MORAL -
MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO
- VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica e consequentemente a dívida cobrada, é devida a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

“(...)
Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.” (...)
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ordiley Nobre de Almeida,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, promovida em desfavor da
Tim Celular S/A.
, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo pela concessão da justiça gratuita, bem como ao pagamento de litigância de má-fé, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Para tal desiderato, argumenta o apelante que apesar de possuir relação contratual com a apelada, desconhece o contrato nº
GSM0110982325887, que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo.

Aduz que não fora juntado aos autos provas capazes de demonstrar a relação contratual questionada, posto que a apelada apenas inseriu
prints
de telas sistêmicas e faturas de consumo e, portanto, alega que restou evidente a falha na prestação dos serviços, pugnando pela condenação por danos morais.

Requer a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 172,41 (cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) e o reconhecimento do dano moral em quantia não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros e correção desde a data do evento danoso, bem como que seja afastada a má-fé processual reconhecida na sentença.

A apelada por sua vez, em contrarrazões defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 61171499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a empresa de telefonia em indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor possui relação contratual com a TIM, entretanto, argumenta
que seu nome fora lançado no rol dos inadimplentes, por uma suposta dívida no valor de R$172,41 (cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) referente ao contrato nº GSM0110982325887, que não reconhece.

Na hipótese, deparamos com relação consumerista, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

In casu
, restou incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente nos
cadastros realizados com o nome e CPF da parte autora para os acessos de nº (65) 98130-6644, 98127-1245, 98163-8500 e 98167-1818, respectivamente cadastrados para os planos denominados Tim Liberty Express +120, Tim Liberty +50, Liberty +200 e Liberty +400.
, conforme se verifica dos
prints
tirados das telas sistêmicas da apelada, além dos termos de adesão e contratação de serviços juntados com cópia do documento do autor (Id nº
61171478).

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a apelada, não merecem ser acolhidas. O autor faz juntada do extrato da empresa mantenedora e a empresa de telefonia faz juntada de tela sistêmica bem como do contrato provando a relação jurídica que tem com o autor. Desta maneira a empresa de telefonia agiu dentro do exercício regular do direito.

Desse modo, entendo correta a sentença de primeiro grau que constou que: “
Com relação a numeração contida no extrato da empresa mantenedora dos cadastros, tenho comigo que a numeração “GSM” apresentada nos autos, não condiz com a primazia da verdade real, ou seja, o autor traz e joga ao léu números inexistentes o que na verdade trata-se de faturas não pagas e não números de contratos.”

Ademais, é de se notar que o apelante promoveu inúmeras ações em face da apelada em que relata desconhecimento dos contratos “GMS”, quando na realidade se tratam das inúmeras faturas pendentes, advindas da utilização dos serviços prestados pela apelada (linhas telefônicas números (65) 98163-8500 e/ou (65) 98127-1245), e tais serviços foram disponibilizados e utilizados pelo autor.

Dessa forma, a empresa apelada logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Situação análoga envolvendo as mesmas partes foi julgada em
mais de 70 ações em primeiro grau, estando mais de 20 delas em fase recursal, discutindo a mesma causa de pedir. Ou seja, pugnando pela declaração de inexistência do débito inscrito no cadastro negativo, derivado de diversos contratos diferentes daquele realmente pactuado com a empresa de telefonia e, ainda, a condenação pelos danos morais.

Desta forma, ainda que seja imperioso o reconhecimento da inexistência do débito, não há como se ignorar a quantidade de demandas, no momento da apuração do nexo de causalidade, para configuração da reparação civil.

Ademais, como sabido,
o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração.

Na hipótese, apesar dos contratos serem diversos, o fato gerador do dano moral é o mesmo, qual seja, a inscrição indevida pela empresa de telefonia Tim e, portanto, uma vez que já existe demanda que condenou a indenização por danos morais, transitada em julgado, não justifica nova imposição de reparação civil.

Aliás, corroborando com tal afirmação seguem alguns processos que já houveram a certidão de trânsito em julgado, em que houve a condenação em indenização por danos morais, inclusive de minha Relatoria,
in verbis
:

Apelação Cível nº 1006245-61.2017.811.0002
– Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, valor da indenização R$ 2.000,00;

Apelação Cível nº 1003610-14.2016.811.0002
– Relatoria Des. Ruben de Oliveira Santos Filho, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1007402-39.2017.811.0002
– Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, valor da indenização R$ 5.000,00;

Apelação Cível n

º 1006831-68.2017.811.0002
– Relatoria Des. José Zuquim Nogueira, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1005102-07.2017.811.0002-
Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, valor da indenização R$ 10.000,00.

Portanto, a condenação em indenização por danos morais no caso em tela, configuraria uma verdadeira razão de enriquecimento ilícito.

A propósito, em caso análogo ao dos autos esse Sodalício já decidiu da seguinte maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”

(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, a empresa apelada logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa em favor da Apelante; todavia, a exigibilidade fica suspensa na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020